Tribunal: TJES
Processo: 5003020-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003020-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
AGRAVADO: CLEYTON FERREIRA CARDOSO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003020-17.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

AGRAVADO: CLEYTON FERREIRA CARDOSO

RELATOR:
DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito ativo manejado pelo SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., haja vista estar inconformado com a r. decisão ID. 805760, proferida nos autos da ação de busca e apreensão por ele ajuizada em desfavor de CLEYTON FERREIRA CARDOSO, por meio da qual o julgador
a quo
verificando que a notificação não foi recebida pelo próprio devedor e que a aplicação dos procedimentos previstos no Decreto-Lei nº 911/69 pode criar situações injustas, indeferiu o requerimento de busca e apreensão do veículo automotor individualizado no contrato celebrado entre as partes.

Em sua petição de recurso de ID 805742, o Agravante sustenta a reforma do pronunciamento judicial supracitado, defendendo, basicamente, que restaram preenchidos todos os requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar de busca e apreensão.

Apesar de devidamente intimado, conforme ID 940239, o Agravado não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 18 de janeiro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003020-17.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

AGRAVADO: CLEYTON FERREIRA CARDOSO

RELATOR:
DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento com requerimento de efeito ativo manejado pelo SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., haja vista estar inconformado com a r. decisão ID. 805760, proferida nos autos da ação de busca e apreensão por ele ajuizada em desfavor de CLEYTON FERREIRA CARDOSO, por meio da qual o julgador a quo verificando que a aplicação dos procedimentos previstos no Decreto-Lei nº 911/69 pode criar situações injustas, indeferiu o requerimento de busca e apreensão do veículo automotor individualizado no contrato celebrado entre as partes.

Em sua petição de recurso de ID 805742, o Agravante sustenta a reforma do pronunciamento judicial supracitado, defendendo, basicamente, que restaram preenchidos todos os requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar de busca e apreensão.

Conforme se depreende da análise dos autos, a Agravante pretende a busca e apreensão de veículo objeto de contrato firmado entre as partes, em função de inadimplemento das prestações assumidas, caracterizando o descumprimento do contrato firmado.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada,
verbis
:

Cumpre esclarecer que a não exigência de que a própria parte seja a pessoa que firma o recebimento é criação da Lei dos Juizados Especiais, que assim admitiu, haja vista a necessidade da celeridade do procedimento, como forma de não emperrar o processo e retardar a prestação jurisdicional. Neste sentido, válida a notificação conforme realizada nestes autos, e apresentada pela parte Requerente.

Todavia, não se pode olvidar de que a assunção deste procedimento como regra expressa na lei e acatada pelo legislador ordinário, tem, no caso dos procedimentos do Dec.Lei 911/69, possibilidade de criação de situação extremamente injusta.

De notar que o procedimento assim adotado, o foi a fim de estabelecer a certeza sobre um fato do qual não se tem prova. Esta aliás a definição mais simples de presunção jurídica. A presunção é o estabelecimento de um fato como verdadeiro, partindo-se da ideia de que ocorreu conforme se o espera.

Para que se atribua à parte ora Requerida a ideia de que foi notificada e, a partir de então constitui-se em mora, imagina-se que a mesma recebeu a notificação, porquanto assinado seu recebimento por pessoa identificável, ainda que diversa da notificanda.

Entretanto, pode não ser esta a verdade dos fatos. E, cabe ao Magistrado, a aplicação do direito, equivale dizer da lei, de forma justa, interpretando a lei, com o fito de alcançar a pacificação das relações interpessoais, em última análise, o fim da prestação jurisdicional.

Sempre deve ser lembrado que o Decreto-Lei 911/69, rememorando-se o contexto histórico em que o mesmo surgiu. A própria natureza jurídica da norma em apreço, destoa do que dispõe o art. 59 da Constituição Federal que, ao elencar as normas sujeitas ao processo legislativo, ignorou o Decreto-Lei.

Decreto-Lei, como o próprio nome informa, é norma emanada pelo poder Executivo no exercício de função legislativa, por isso mesmo, exceção. Além disso, não se sujeitando às várias apreciações das Casas Legislativas, não se sujeita ao sistema criado pelo incorrigível Montesquieu, de freios e contrapesos.

Em 1969, o Brasil encontrava-se em plena ditadura militar, na qual não havia qualquer possibilidade de discussão de normas, e época em que sequer se cogitava de discussões como àquelas referentes à equiparação de armas, boa-fé contratual, igualdade de partes, ou adimplemento substancial do contrato, dentre outras.

Não é difícil imaginar que o Decreto-Lei, em que pesem suas normas garantidoras de cumprimento de contrato, e concebido sob a égide da então imutável ideia do pacta sunt servanda, foi editado para favorecer, de forma desproporcional, aos Bancos e Agentes Financeiros, muitas vezes, financiadores do então Milagre Brasileiro. [...]

Pois bem, não se pode simplesmente ignorar que o famigerado Decreto continua em plena vigência. Todavia, como já afirmado alhures, compete ao Magistrado, no entendimento deste julgador, adequar a norma à realidade fática, com o fim de fazer justa a aplicação da lei.

Por conta de todo o exposto, INDEFIRO por ora, requerimento liminar, sem prejuízo de reapreciá-lo, após a citação e manifestação da parte Requerida.

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, não há como olvidar que a jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer que a Constituição Federal de 1988 recepcionou o Decreto-Lei nº 911/69,
não havendo qualquer violação aos princípios fundamentais em sua ritualística,
senão vejamos os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DECRETO-LEI Nº 911/69. NORMA RECEBIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. Decreto-lei nº 911/69. Norma recebida pela Constituição Federal de 1988. Precedente do Tribunal Pleno. Unificação de Jurisprudência, mediante edição de súmula. Desnecessidade. Observância do disposto no artigo 101 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não conhecido. (STF – 2ª Turma – RE 281029 AgR / RS – Min. Maurício Corrêa – J. 24/04/2001 – DJ. 01/06/2001).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR POSTERGADA PARA APÓS A CONTESTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE RITO. DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. DEFERIMENTO. I. Inexistindo qualquer circunstância excepcional indicada pelo juízo, bastante à concessão da liminar para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente a comprovação dos requisitos previstos no art. 3o do Decreto-lei n. 911/69, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. II. Recurso especial conhecido e provido. (STJ – 4ª Turma – REsp 678039 / SC – Min. Aldir Passarinho Junior – J. 18/11/2004 – DJ. 14/03/2005).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI 911/69. DEVEDOR AUSENTE. MORA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I.
A teor da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, o Decreto-Lei 911/69 foi recepcionado pela nova ordem constitucional. Precedentes.
[...] (TJES – 1ª Câm. Cível – Agravo nº 0018606-51.2017.8.08.0012 – Des. Jorge Henrique Valle dos Santos – J. 06/02/2018 – DJ. 16/02/2018).

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
CONSTITUCIONALIDADE
DO ARTIGO 3º, DO DECRETO-LEI
911/69
- DEFERIMENTO DA LIMINAR - POSSIBILIDADE - Tendo em vista a já reconhecida
constitucionalidade
do Decreto-Lei nº
911/69
e por estar previsto expressamente no referido diploma legal, é possibilidade de deferimento da liminar, caso esteja presente todos os pressupostos processuais, não existindo qualquer ofensa a ampla defesa ou ao contraditório. (TJMG – 10ª Câm. Cível – Agravo nº 0360076-84.2017.8.13.0000 – Des. Cabral da Silva – J. 19/09/2017 – DJ. 29/09/2017).

Decerto,
a liminar de busca e apreensão constitui providência que se justifica em virtude da natureza do contrato e que tem por finalidade preservar a efetividade da defesa do direito do credor, desde que comprovada a mora do devedor.

De acordo com a exigência do art. 2º, §2º do Decreto Lei nº 911/69, a constituição em mora da parte devedora, através de notificação, deve ser entregue no endereço do contrato, e constitui requisito indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, não se exigindo que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário. Precedentes:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE A TERCEIRO NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 .
Posiciona-se o C. STJ no sentido de que, para fins de comprovação da mora exigida no art. 3º do Decreto-Lei nº 911, são suficientes o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato e o recebimento desta pelo próprio fiduciário ou por terceiro, sendo dispensável a notificação pessoal do primeiro.
2. O superveniente adimplemento das parcelas em atraso não impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão, uma vez que, ao tempo em que proposta a demanda, tendo sido constatada a mora do devedor e sendo o mesmo devidamente notificado, restaram preenchidos os requisitos previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180223489, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO REQUERIDO APÓS SER INSTADO PELO JUÍZO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO COMERCIAL CONSTANTE NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, E NÃO PARA O RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A comprovação da mora do mutuário é condição de procedibilidade para o desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, posicionamento este que foi cristalizado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 72, a qual dispõe que A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.. 2)
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, na alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento. Todavia, com o advento da Lei nº 13.043/2014, os arts. 2º, § 2º, e 3º, caput , ambos do Decreto-Lei nº 911/69, passaram a impor, por mera formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser a mora comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário.
3) Na hipótese, o magistrado a quo considerou que a instituição financeira apelante não comprovou a constituição em mora do apelado com os documentos apresentados junto à exordial, na medida em que a notificação extrajudicial não foi enviada para o endereço residencial do recorrido constante no contrato, mas, sim, para o seu endereço comercial, e diante da informação dos correios que a carta registrada foi devolvida pelo motivo desconhecido , de forma que não teria sido atendido o disposto nos arts. 2º, § 2º, e 3º, caput , ambos do Decreto-Lei º 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, motivo pelo qual oportunizou a emenda da inicial, na forma do art. 321, caput , do Código de Processo Civil, e, com a inércia da pessoa jurídica autora, reconheceu corretamente o indeferimento da exordial, nos termos do parágrafo único do dispositivo legal citado. 4) Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170010630, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

No caso, o agravado foi regularmente
notificado da mora, conforme documento ID 805752, de modo que
o deferimento da liminar de busca e apreensão é medida que se impõe, conforme dispõe o art. 3º,
caput
, do
Decreto-Lei nº 911/69
, assim redigido:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Neste mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DL 911⁄69 – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Se o credor comprova, em ação de busca e apreensão fundada no DL 911⁄69, a mora do devedor, a medida liminar de busca e apreensão deve ser deferida pelo juiz. Precedentes do c. STJ.
2 – Caso em que houve comprovação da mora por meio de carta enviada por cartório de títulos e documentos ao domicílio do de devedor, com informação do cartorário de que o próprio devedor assinou o documento. 3 – Decisão reformada. 4 – Recurso conhecido e provido. (TJES – 1ª Câm. Cível – Agravo nº 0003474-14.2015.8.08.0047 – Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio – J. 14/07/2015 – DJ. 29/07/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
- DECRETO-LEI 911/69 - CONCESSÃO LIMINAR - PREECHIMENTO DOS
REQUISITOS
– POSSIBILIDADE. -Para o manejo da ação de
busca
e
apreensão
mister se faz a comprovação de dois
requisitos
, quais sejam:
o inadimplemento das obrigações contratadas e a efetiva constituição em mora do devedor fiduciário. -Preenchidas tais condições, o
deferimento
da liminar "inaudita altera pars" é medida que se impõe, conforme inteligência do art. 3º, do DL 911/69.
(TJMG – 16ª Câm. Cível – Agravo nº 0838569-10.2017.8.13.0000 – Des. Pedro Aleixo – J. 11/04/2018 – DJ. 13/04/2018).

Logo, estando preenchidos os requisitos legais, deve ser expedido o mandado de busca e apreensão liminarmente postulado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO,
deferindo o pedido de busca e apreensão do automóvel objeto do contrato, devendo o magistrado
a quo
adotar os
atos executórios
cabíveis.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003020-17.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

AGRAVADO: CLEYTON FERREIRA CARDOSO

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI Nº 911/69. RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO. NOTIFICAÇÃO REALIZADA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A despeito do refinado tirocínio do julgador a quo, não há como olvidar que a jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer que a Constituição Federal de 1988 recepcionou o Decreto-Lei nº 911/69, não havendo qualquer violação aos princípios fundamentais em sua ritualística.

2.
De acordo com a exigência do art. 2º, §2º do Decreto Lei nº 911/69, a constituição em mora da parte devedora, através de notificação, deve ser entregue no endereço do contrato, e constitui requisito indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, não se exigindo que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário.

3.
No caso, o agravado foi regularmente notificado da mora, conforme documento ID 805752, de modo que o deferimento da liminar de busca e apreensão é medida que se impõe, conforme dispõe o art. 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69.

4.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator designado.

Vitória (ES), 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.